Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727151-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NUCLEO RURAL DOS MORADORES FASCINACAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso (ID no 74581716), com fundamento no art. 998, do CPC. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquive-se. Brasília, DF, em 1o de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator